Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704267-38.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelos réus Márcio André Lohmann e Rita Martins Lohmann contra a r. sentença Id. 38146329, que converteu o mandado inicial em título executivo judicial e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 749.145,88 (setecentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), acrescidos dos encargos de mora previstos no contrato, a partir da última atualização (28.2.2019 – Id. 29433576). Em virtude da sucumbência, foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais Id. 38146344, os Apelante aduzem que não ostentam condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do grupo empresarial Lohmann. Mencionam que estão passando por extrema dificuldade financeira e tentam se reerguer por meio de recuperação judicial que tramita na Vara Única da Comarca de Buritis, Processo no 5000711-60.2021.8.13.0093. Ressaltam que estão respondendo por várias ações semelhantes e que o pagamento das custas processuais irá cercear o seu direito de defesa, pois não possuem recursos financeiros para as despesas processuais. Argumentam que o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas que se encontrem em situação de insuficiência de recursos. Destacam que o simples fato de estarem em processo de recuperação judicial já demonstra o desequilíbrio entre o seu ativo e o seu passivo, impossibilitando o pagamento de todos os custos processuais. Requerem, dentre outros pedidos, a reforma da r. sentença, para que lhes seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os Apelantes aduzem que não ostentam condições de custear as despesas do processo sem prejudicar as atividades do grupo empresarial Lohmann. Por ser o recolhimento do preparo requisito objetivo de admissibilidade da Apelação, analiso, antecipadamente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, exige-se comprovação da hipossuficiência alegada, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1303662, 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de os recorrentes arcarem com as módicas despesas do processo (preparo), pois não trazem dados concretos do faturamento e patrimônio declarados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os balancetes patrimoniais Ids. 38146345-38146347, apesar de trazerem informações a respeito das despesas e lucros auferidos pelo grupo, referem-se a meses isolados, não demonstrando de forma clara a hipossuficiência alegada pelos Apelantes. O demonstrativo contábil Id. 38146348, da mesma forma, não demonstrou a hipossuficiência dos Apelantes, pois apontou apenas a necessidade de empréstimos. Também não há nos autos informações e comprovantes das pessoas físicas apelantes. É importante destacar que sequer requereram gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Portanto, não logrando os Apelantes êxito em comprovar que o pagamento do preparo trará prejuízos à sua higidez financeira, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, o fato de o “grupo” encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é suficiente a garantir a concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Apelantes para que recolham o preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora